Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-63.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011899-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), NEIVA KLEN RAMOS - CPF: 363.121.421-91 (AGRAVANTE), JEANDRE RODRIGO KLEN RAMOS - CPF: 919.403.701-91 (AGRAVANTE), NILMA KLEN RAMOS - CPF: 353.641.301-34 (AGRAVANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (AGRAVADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUTH KLEM RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO BATISTA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES – REQUISITOS DO ART. 622 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que manteve a inventariante para o
munus
de inventariança deve-se manter incólume, considerando-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora da inventariante que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NEIVA KLEN RAMOS E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE nº 1021132-58.2021.8.11.0041, apenso ao INVENTÁRIO nº 1046105-14.2020.8.11.0041, manteve a Sra. NOILVIS KLEM RAMOS, ora agravada, como inventariante dos bens deixados por RUTH KLEM RAMOS e BENEDITO BATISTA RAMOS.

Em suas razões, os recorrentes sustentam a ausência de devida prestação de contas dos valores auferidos a título de aluguel dos imóveis arrolados no inventário. Alegam a omissão de bem imóvel pela inventariante no rol de bens a serem arrolados nos autos. Aduzem que a inventariante notificou extrajudicialmente os herdeiros acerca da sua renúncia da nomeação de inventariante, contudo, não procedeu formalmente com esta diligência nos autos.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada, removendo a Sra. NOILVIS KLEM RAMOS do encargo de inventariante, do procedimento mencionado, nomeando em seu lugar NEIVA KLEN RAMOS, com a imediata entrega dos bens do espólio a esta, sob pena de busca e apreensão ou de imissão na posse. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar pleiteada.

Liminar indeferida (ID 94255481).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 94537451).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 95201997).

Sem manifestação do Ministério Público (ID 96282460).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso em exame, o recurso das partes agravantes têm como objetivo a remoção da parte agravada da condição de inventariante.

As hipóteses de remoção do inventariante estão previstas no art. 622 do CPC:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”

Os recorrentes sustentam que a inventariante não está procedendo de forma adequada no cumprimento do seu dever, contudo, ao avaliar os elementos informativos constantes nos autos verifico que estes não se desincumbiram do ônus de comprovar a indigitada má-condução do inventário, pois nada traz aos autos além de suas próprias afirmações.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“No caso em testilha, não foi colacionado ao feito nenhum documento comprovando as alegações, ou seja, que há imóveis alugados, acerca dos quais a inventariante nomeada não presta contas dos valores e, em contrapartida, os embolsa, não passando, por ora, de meras alegações. Diga-se, ainda, que o processo de inventário está em seu início e ainda não há, pelo que os autores asseveraram, decisão nos autos de prestação de contas ajuizado pela demandada. Logo, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos necessários à acolhida da tutela provisória vindicada, razão pela qual a INDEFIRO.”

Desse modo, apesar dos apontamentos realizados pelo recorrente, a administração temporária dos bens do espólio, pela inventariante, a toda evidência, está nos moldes do que disciplina o artigo 618 do CPC, razão pela qual não reconheço nenhuma conduta da inventariante que justifique sua remoção. Ademais, o comportamento da inventariante até o momento apurado não se amolda às hipóteses previstas no art. 622 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. O agravante imputa ao inventariante comportamento desidioso no exercício da inventariança, configurando causa para sua remoção, com amparo nos incs. III e IV do art. 622 do CPC. Porém, na escassa documentação que subsidia seu recurso, não há prova suficiente do alegado. É impositiva, assim, a manutenção da decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70079927174, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 04-07-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. Deve ser mantida a decisão que não acolheu o pedido de remoção da inventariante, pois não caracterizadas, ao menos por ora, quaisquer das hipóteses do art. 622 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70081659526, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021